Tribunal: TJES
Processo: 5005302-39.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005302-39.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA SIRLENE SANTOS SILVA

APELADO: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E NOTARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Kátia Sirlene Santos Silva contra sentença que julgou procedente a suscitação de dúvida apresentada pela delegatária do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, a requerimento da própria apelante. A controvérsia gira em torno da cobrança de emolumentos para registro de usucapião extrajudicial de imóvel urbano, tendo a apelante pleiteado isenção com base em sua hipossuficiência financeira e no direito à gratuidade da justiça. A sentença entendeu não haver base legal para a isenção pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte hipossuficiente, beneficiária da gratuidade da justiça, faz jus à isenção dos emolumentos cartorários incidentes sobre o procedimento de usucapião extrajudicial de imóvel urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A isenção tributária é matéria de interpretação restritiva e literal, conforme determina o art. 111, II, do CTN e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada sua ampliação a hipóteses não previstas expressamente em lei.

4. O art. 30 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973) restringe a gratuidade aos atos de registro civil de nascimento, óbito e primeiras certidões respectivas, não abrangendo atos de registro de imóveis.

5. A Lei n. 11.977/2009, que rege o programa “Minha Casa, Minha Vida”, trata de hipóteses específicas de regularização fundiária e aquisição derivada da propriedade, não aplicáveis ao caso de usucapião extrajudicial.

6. A garantia de assistência jurídica integral prevista no art. 5º, LXXIV, da CF, e regulamentada pelo art. 98 do CPC, somente alcança os emolumentos cartorários quando vinculados a atos necessários à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial — o que não se aplica ao procedimento extrajudicial facultativo escolhido pela apelante.

7. Inexistindo norma estadual que conceda isenção para os emolumentos em procedimento de usucapião extrajudicial no Espírito Santo, a cobrança dos valores é devida, conforme o princípio da legalidade tributária.

8. O Conselho Nacional de Justiça já se manifestou no sentido de que não possui competência para conceder isenção de emolumentos em atos de reconhecimento extrajudicial de usucapião sem previsão legal específica (CNJ, PP n. 0005833-62.2019.2.00.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A isenção de emolumentos cartorários em procedimento de usucapião extrajudicial depende de previsão legal específica, não sendo suficiente o simples reconhecimento da hipossuficiência ou a concessão de gratuidade de justiça em outras esferas.

2. A gratuidade da justiça não se estende aos atos extrajudiciais facultativos, salvo se diretamente vinculados à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 1º, IX; CTN, art. 111, II; Lei n. 6.015/1973, art. 30; Lei n. 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 47.882/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19-03-2019, DJe 22-03-2019; STJ, REsp 2101487-MG; STJ, REsp 1007031-RS; CNJ, PP n. 0005833-62.2019.2.00.0000, Rel. Conselheiro Emmanoel Pereira, j. 10-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005302-39.2024.8.08.0048.

APELANTE: KÁTIA SIRLENE SANTOS SILVA.

APELADA: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

K
á
tia Sirlene Santos Silva interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença
(id 12760797)
proferida pel
o
ilustre Ju
i
z de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
d
e Serra,
Comarca d
a Capital,
n
os autos da “Suscitação de Dúvida apresentada pela delegatária do Cartório do 1º Oficio da 2
ª
Zona de Serra-ES a requerimento”

dela, apelante,
que julgou “procedente a dúvida”,
sob o pálio de que “se a parte, ora suscitada,
optou pela via da usucapião extrajudicial
para adquirir o imóvel de forma originária deverá efetuar o recolhimento dos emolumentos, na medida em que não há previsão legal para o não pagamento do tributo, seja por lei estadual, seja por lei federal, seja na própria Constituição Federal” (fl. 12)
.

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

[...]

Cuida-se de Suscitação de Dúvida apresentada pela delegatária do Cartório do 1º Oficio da 2º Zona de Serra-ES a requerimento de Katia Sirlene Santos Silva sob os seguintes fundamentos:

i) a suscitada apresentou Dúvida a cerca dos protocolos nº 286.307 e 286.329, pleiteando a gratuidade do registro de imóveis referente ao Lote de nº 20, da quadra 313, com área de 200m2 (duzentos metros quadrados) integrante do conjunto habitacional Granjas Novas situado em Carapina, no Município da Serra/ES, bem como o registro da propriedade e a averbação da construção da casa no terreno;

ii) na ocasião, a Suscitada se insurge sobre a cobrança de emolumentos na efetivação do registro do imóvel na modalidade Usucapião Especial Urbano, argumentando, para tanto, que já havia pagado o valor no início do processamento da usucapião;

iii) aduz ainda ser hipossuficiente e, por isso, deve ser dispensada do pagamento, fundamentando sua pretensão nos artigos arts. 30 e 198 da Lei de Registros Públicos nº 6.015/73, e a Medida Provisória nº 459/09, que trata dos descontos nos registros de escrituras públicas no programa “Minha Casa, Minha Vida”.

[...]

Nas razões recursais (
id 12760800
)
a
apelante
sustentou
, em síntese, que: 1) comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira, sendo beneficiária da gratuidade da justiça; 2) tem direito à isenção dos emolumentos também na via extrajudicial, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, do art. 30,
§ §

1º e 2º,
da Lei de Registros Públicos
(Lei n. 6.015/1973)
, e da Medida Provisória n. 459/09, posteriormente convertida na Lei n. 11.977/09; 3) a negativa de gratuidade para o registro do usucapião viola os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da legalidade.

Requereu
o provimento do recurso para
que seja “reformada a parte impugnada dessa sentença de piso, id nº. 49952882”
(
id 12760800 -
fl.

16
).

Contrarrazões no id 12760809, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id 13453666, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

A questão central da matéria recursal diz respeito ao reconhecimento de isenção tributária sobre emolumentos devidos por parte hipossuficiente que, ao buscar ser reconhecido como proprietário de imóvel em aquisição originária, optou pela via da usucapião extrajudicial.

O primeiro ponto de direcionamento é o de que toda a isenção é uma exceção à regra de tributação. Como matéria de exceção, a isenção tributária deve ter interpretação restritiva e literal, não se permitindo qualquer extensão a casos não expressamente mencionados.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, “a norma disposta no artigo 111, II, do CTN, desautoriza a possibilidade de alargar a interpretação da norma isentiva” (RMS n. 47.882/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento 19-03-2019, data da publicação/fonte DJe 22-03-2019). No mesmo sentido: STJ - REsp 2101487-MG, EDcl no AgRg no REsp 957455-RS, REsp 1187832-RJ, REsp 1035266-PR, REsp 1007031-RS.

Nessa perspectiva, os dispositivos legais invocados pela apelante não socorrem sua pretensão. O artigo 30, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) confere isenção de emolumentos aos reconhecidamente pobres, mas o faz de forma expressa e restrita aos atos de “registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva” e “demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil”. A norma, interpretada literalmente, não abrange os atos praticados no registro de imóveis.

De igual modo, a legislação referente ao programa “Minha Casa, Minha Vida” (Lei nº 11.977/09) prevê benefícios para atos específicos de regularização fundiária de interesse social e aquisição derivada da propriedade, hipóteses distintas da usucapião extrajudicial de iniciativa particular.

A garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF) e sua regulamentação no Código de Processo Civil (art. 98) tampouco autorizam a conclusão pretendida. O próprio CPC, ao tratar da gratuidade, especifica sua abrangência no § 1º, inciso IX, do artigo 98, alcançando “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

A apelante, contudo, optou por uma via extrajudicial, de natureza facultativa, que, embora célere, não se confunde com a prestação jurisdicional do Estado. A escolha pelo procedimento administrativo afasta a incidência da norma processual que estende a gratuidade aos atos extrajudiciais, pois estes só são abarcados quando decorrentes ou necessários a um processo judicial.

Portanto, ausente lei específica do ente federativo competente (Estado do Espírito Santo) que preveja a isenção de emolumentos para o procedimento extrajudicial de usucapião, e não se aplicando as normas gerais federais invocadas, a cobrança se mostra devida, em estrita observância ao princípio da legalidade tributária.

Sobre essa temática, e também na linha da interpretação restritiva e literal, até o CNJ já considerou a impossibilidade de se conceder tal isenção. Confira-se
1
:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATOS CARTORÁRIOS. GRATUIDADE DE EMOLUMENTOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 35/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 326/2020. ADEQUAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE APENAS DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO, PARTILHA, DIVÓRCIO CONSENSUAL, E SEPARAÇÃO CONSENSUAL. ATOS REFERENTES À DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL E RESPECTIVAS AVERBAÇÕES E PELO REGISTRO DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO NECESSITAM DE INICIATIVA LEGISLATIVA PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I- Procedimento de Controle Administrativo em que se objetiva a alteração de atos do Tribunal Requerido quanto à não isenção de emolumentos cartorários pela lavratura de escrituras públicas de inventário, partilha, divórcio, separação consensual, dissolução consensual de união estável, e respectivas averbações, assim como pelo registro do reconhecimento extrajudicial de usucapião, quando os atos forem praticados por pessoa que se auto declare hipossuficiente, condicionando tal gratuidade à comprovação do reconhecimento dessa condição, por decisão judicial. II- Dúvidas não há quanto à gratuidade de emolumentos para lavratura de escritura pública de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais, sem decisão judicial que declare a hipossuficiência do interessado em razão das novas disposições do Novo Código de Processo Civil. III- Todavia, em relação aos atos cartorários de dissolução consensual de união estável e reconhecimento extrajudicial de usucapião, vê-se que inexiste norma que conceda a mencionada gratuidade e, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a natureza tributária dos emolumentos cartorários, falece atribuição deste Conselho para regulamentar o tema. IV- Procedimento de Controle Administrativo que se julga parcialmente procedente" CNJ - Pedido de Providências - Conselheiro – 0005833- 62.2019.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL PEREIRA - 92ª Sessão Virtual - julgado em 10/09/2021.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/03/relatorio-gestao-min-emmanoel-pereira-v2-22-07-28-web.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez